Tribunal: TJDFT
Processo: 0050626-63.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. REPETITIVO. STJ. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA.

1. O precedente firmado em sede de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve a incorporadora informar ao consumidor, até o momento de celebração do contrato de promessa de compra e venda, o preço total de aquisição da unidade imobiliária, especificando o valor da comissão de corretagem. (Resp 1.599.511 - Tema 938)

2. No caso concreto, a documentação acostada aos autos demonstra que o consumidor estava ciente da quantia paga a título de comissão de corretagem, portanto não houve violação ao dever de informação previsto no art. 6o inciso II, do CDC.

3. O fato de a promitente vendedora transferir o ônus pela contratação dos serviços de corretagem ao promitente comprador, não encontra óbice no ordenamento jurídico, tampouco implica em abusividade, além disso, não é capaz de comprovar a existência de venda casada.

4. Apelação conhecida e improvida.